Tribunal: STJ
Processo: 1005452-45.2019.8.26.0248
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727857 - SP(2024/0315379-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: M R DA S
ADVOGADO
: ANDERSON VALERIANO DOS SANTOS - SP348377
AGRAVADO
: B D DE V L
ADVOGADOS
: THAIS HELENA SANTOS DE PAULA - SP442157
BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - SP253205
AGRAVADO
: D DE V A L
ADVOGADO
: DONATO ARTUSO NETO - SP123824
AGRAVADO
: F F C A B L
ADVOGADO
: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - SP317407
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
JUSTIÇA GRATUITA. PROVAS.
SÚMULA No 211/STJ.
REEXAME.
EFEITOS. EX NUNC.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a
violação do
do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador
art. 1.022
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei.
4. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da ausência
dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita encontra óbice
na Súmula no 7/STJ.
5. O benefício da assistência judiciária gratuita não retroage para alcançar
encargos processuais anteriores ao pedido. Precedentes.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55097650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ed9ae1e6-fea8-45f4-a56c-9302966e6fd8

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ed9ae1e6-fea8-45f4-a56c-9302966e6fd8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727857 - SP(2024/0315379-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: M R DA S
ADVOGADO
: ANDERSON VALERIANO DOS SANTOS - SP348377
AGRAVADO
: B D DE V L
ADVOGADOS
: THAIS HELENA SANTOS DE PAULA - SP442157
BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - SP253205
AGRAVADO
: D DE V A L
ADVOGADO
: DONATO ARTUSO NETO - SP123824
AGRAVADO
: F F C A B L
ADVOGADO
: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - SP317407
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
JUSTIÇA GRATUITA. PROVAS.
SÚMULA No 211/STJ.
REEXAME.
EFEITOS. EX NUNC.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a
violação do
do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador
art. 1.022
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei.
4. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da ausência
dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita encontra óbice
na Súmula no 7/STJ.
5. O benefício da assistência judiciária gratuita não retroage para alcançar
encargos processuais anteriores ao pedido. Precedentes.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por M. R. DA S. contra decisão que inadmitiu
recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, assim ementado:

"COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA. OS ELEMENTOS QUE CONDUZIRAM À INEXISTÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA54118059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:29
Código de Controle do Documento: c31bbd47-093b-4a72-8194-5ed04423597e

DEFEITOS NO VEÍCULO ESTÃO BEM EXPLICITADOS NO LAUDO PERICIAL,
FRUTO DE TRABALHO RIGOROSO E DETALHADO POR PERITO NOMEADO
PELO JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA COM FUNDAMENTO NO
DO
ART. 252
REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
IMPROVIDO" (e-STJ fl. 903).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, com efeitos
modificativos, para indeferir o pedido de gratuidade da justiça (e-STJ fls.
).
942/945
No recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 1o, 9o, 10, 11, 98,
§ 5o, 99, § 3o, 492, 494, I, II, e 1.022, I, do Código de Processo Civil.
Assevera que o acórdão combatido incorreu em vício na prestação
jurisdicional ao decidir - em violação ao princípio da não surpresa e além do pedido -
pela revogação do benefício anteriormente concedido.
Requer a concessão da assistência judiciária gratuita, com efeitos a partir
da distribuição da ação.
Sem as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que tange ao defeito na prestação jurisdicional, a parte recorrente aduz
que o Tribunal de origem violou o princípio da não surpresa e incorreu em julgamento
além do pedido, ao revogar o benefício da justiça gratuita.
Contudo, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe
formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese, como se vê do seguinte trecho:

"(...)
De fato, considerando que o pedido de gratuidade foi indeferido
pelo MM. Juízo de origem, e tal decisão foi mantida por essa C. Câmara, com
o julgamento do agravo de instrumento no 2139789-19.2019.8.26.0000 e,
considerando, ainda, que o embargante apresentou documentação, mas não
comprovou alteração significativa da sua condição econômico-financeira que
justifique o deferimento de gratuidade da justiça no recurso de apelação,
impõe-se reconhecer que não faz jus ao benefício pretendido.
Com efeito, melhor analisando os documentos apresentados pelo
embargante, as declarações de imposto de renda de fls.
revelam
868/879
que o recorrente é funcionário da empresa Toyota do Brasil Ltda. tendo
auferido, no ano de 2021, exercício 2022 vencimentos líquidos de
R$76.061,70, montante que equivale a cerca de 4,5 salários-mínimos
mensais.
Anote-se que, ao conceder a gratuidade, o magistrado transfere a
todos os contribuintes o ônus de arcar com os encargos do processo, o que só
adequado nas hipóteses em que o litigante realmente não dispõe de
condições para fazê-lo.
A situação financeira do recorrente pode até não ser de riqueza ou
renda abundante, mas certamente não é compatível com a gratuidade
processual por ele pretendida, sobretudo porque, no exame da justiça
gratuita, os elementos constantes dos autos devem ser analisados em cotejo
Documento eletrônico VDA54118059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:29
Código de Controle do Documento: c31bbd47-093b-4a72-8194-5ed04423597e

com as circunstâncias específicas do processo, para verificar se realmente se
está impondo à parte postulante do benefício ônus com o qual não pode
arcar.
Desse modo, ainda que o embargante tenha dois filhos menores
de idade, a meu juízo não há demonstração consistente da alegada
incapacidade dos autores de arcar com as custas e despesas processuais.
Nesse contexto, constatada a existência de contradição em
relação à análise do pedido de gratuidade nesses autos, é de rigor o
acolhimento dos embargos, porém não da forma pretendida pelo
embargante" (e-STJ fls.
).
943/944

Registra-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca
de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles capazes
de, em tese e por algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.
A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios.
Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
do recorrente.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
.
parte
2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo
decenal contado a partir da resolução.
"
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
AREsp 2.267.897/SP,
TURMA, DJe
- grifou-se)
6/12/2023

No que se refere ao princípio da não surpresa e ao julgamento além do
pedido, verifica-se que tais matérias não foram objeto de debate na instância
ordinária, pois a alegada violação teria sido cometida pelo acórdão que apreciou os
embargos de declaração. Assim, caberia a oposição de novos declaratórios, a fim de
esgotar a prestação jurisdicional na origem, o que não ocorreu.
Ausente o requisito do prequestionamento, nos pontos, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
.
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
De mais a mais, não há impropriedade em afirmar a falta de
prequestionamento e afastar a negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que
o julgado está devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz
dos preceitos jurídicos que, repita-se, não foram suscitados pelo recorrente na origem.
Documento eletrônico VDA54118059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:29
Código de Controle do Documento: c31bbd47-093b-4a72-8194-5ed04423597e

Observe-se ainda que, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no
do CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de
art. 1.025
violação do
do CPC, o que não é o caso dos autos.
art. 1.022
Sobre o tema:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ANÁLISE
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADES.
EXISTÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. É inviável, em recurso especial, a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal.
art. 102
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem - quanto à
existência de ilegalidades no plano de recuperação judicial - demandaria
necessariamente novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no
enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
3. Incide a
na espécie, porquanto ausente o
Súmula 211/STJ,
prequestionamento.
3.1. Importante assinalar que o prequestionamento ficto, previsto no
do
só é admissível quando, após a oposição de
art. 1.025
CPC/2015,
embargos de declaração na origem, a parte insurgente suscitar
violação ao
do mesmo diploma, porquanto somente dessa
art. 1.022
forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e
proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso
especial apresentado.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
REsp 1.813.156/SP,
TERCEIRA TURMA, DJe
- grifou-se)
5/6/2024

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que, apesar do benefício da assistência judiciária gratuita poder ser
pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter
condições de arcar com as despesas processuais, tal presunção é relativa, nos termos
do
§ 3o, do CPC, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do
art. 99,
alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar
elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário.
Sobre o tema: AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp 2.587.328/MG,
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro
2/9/2024;
REsp 2.016.089/PB,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
22/8/2024;
AREsp 2.576.243/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AgInt no
13/9/2024;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
AREsp 2.389.351/SP,
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
22/8/2024;
AREsp 2.425.003/SP,
Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
relator
26/6/2024;
AREsp 2.481.355/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024.
Na presente hipótese, o Tribunal de origem concluiu que a parte recorrente
não faz jus ao deferimento da gratuidade judiciária, visto que possui condições de
arcar com as despesas processuais e as custas iniciais, consoante se extrai do
seguinte trecho do acórdão recorrido:

"(...) as declarações de imposto de renda de fls.
revelam
868/879
que o recorrente é funcionário da empresa Toyota do Brasil Ltda. tendo
Documento eletrônico VDA54118059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:29
Código de Controle do Documento: c31bbd47-093b-4a72-8194-5ed04423597e

auferido, no ano de 2021, exercício 2022 vencimentos líquidos de
R$76.061,70, montante que equivale a cerca de 4,5 salários-mínimos
mensais.
(...)
A situação financeira do recorrente pode até não ser de riqueza ou
renda abundante, mas certamente não é compatível com a gratuidade
processual por ele pretendida, sobretudo porque, no exame da justiça
gratuita, os elementos constantes dos autos devem ser analisados em cotejo
com as circunstâncias específicas do processo, para verificar se realmente se
está impondo à parte postulante do benefício ônus com o qual não pode
arcar.
Desse modo, ainda que o embargante tenha dois filhos menores
de idade, a meu juízo não há demonstração consistente da alegada
incapacidade dos autores de arcar com as custas e despesas processuais"
(e-STJ fl. 944).

Importa lembrar que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça o reexame
das premissas de fato que levaram o Tribunal de origem a tal conclusão, sob pena de
usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de
cognição da lide. Portanto, não há como afastar o óbice da Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O pedido de gratuidade de justiça poderá ser negado se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
do benefício.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese
defendida no recurso especial, implicar, necessariamente, o reexame dos
elementos fático-probatórios dos autos.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 2.485.726/SP,
NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 6/6/2024)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA
NATURAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
REVISÃO.

MULTA.

SÚMULA
7/STJ.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, deve ser concedido à pessoa natural o direito à justiça gratuita,
desde que inexistente comprovação nos autos acerca da ausência de indícios
da hipossuficiência.
2. No caso, constatado pela Corte originária que a parte não é
hipossuficiente, mostra-se vedado a este Tribunal Superior rever a conclusão
acolhida com base em fatos e provas, pois impedido pela Súmula 7/STJ.
3. Não incide a multa descrita no
§ 4o, do
quando não
art. 1.021,
CPC/2015
comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 2.546.699/SP,
TERCEIRA TURMA, DJe 5/6/2024)

Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional
intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação
de norma ou princípio no campo probatório, não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
Por fim, registra-se que, ao contrário do que afirma a parte recorrente, o
benefício da assistência judiciária gratuita não retroage para alcançar encargos
processuais anteriores ao pedido.
Conferem-se:
Documento eletrônico VDA54118059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:29
Código de Controle do Documento: c31bbd47-093b-4a72-8194-5ed04423597e

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO.
EFEITOS EX NUNC. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser
requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar encargos
processuais anteriores ao pedido, aí incluída a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios.
2. Agravo interno não provido."
(AgInt no AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
AREsp 2.422.521/SP,
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 4/11/2024)

"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO.
AUSÊNCIA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. ATOS ANTERIORES. ALCANCE.
IMPOSSIBILIDADE.
(...)
5. Consoante o entendimento desta Corte, não obstante a parte interessada
possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, o deferimento somente produzirá efeitos
quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os
posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.
6. Agravo interno desprovido. Deferido o benefício da assistência judiciária
gratuita, com efeitos ex nunc."
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 2.336.266/SP,
PRIMEIRA TURMA, DJe 30/8/2024)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:29
Código de Controle do Documento: c31bbd47-093b-4a72-8194-5ed04423597e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.727.857 / SP
Número Registro: 2024/0315379-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10054524520198260248
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M R DA S
ADVOGADO
: ANDERSON VALERIANO DOS SANTOS - SP348377
AGRAVADO
: B D DE V L
ADVOGADOS : BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - SP253205
THAIS HELENA SANTOS DE PAULA - SP442157
AGRAVADO
: D DE V A L
ADVOGADO
: DONATO ARTUSO NETO - SP123824
AGRAVADO
: F F C A B L
ADVOGADO
: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - SP317407
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA55074664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:18
Código de Controle do Documento: c24e5565-77e9-45a8-acf9-f4b49eb36913

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:18
Código de Controle do Documento: c24e5565-77e9-45a8-acf9-f4b49eb36913